Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701849-46.2018.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. STATUS QUO ANTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ainda que de ordem pública, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Precedentes. Preliminar de prescrição não conhecida. Recurso da ré conhecido em parte. 2. A "exceptio non adimpleti contractus" é uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. (CC, art. 476) 2.1. Descumprido o avençado por ambas as partes, há de ser reconhecida a culpa recíproca e reconduzidos os contratantes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. “(...) “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) 4. Distribuição proporcional dos honorários e das custas judiciais entre as partes. Artigo 86 do CPC. 5. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 206, § 3o, inciso IV, e 193 do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição quanto à pretendida restituição da comissão de corretagem, que entende ser de 3 (três) anos, contados da data de assinatura do contrato (17 de fevereiro de 2011). Sustenta, ainda, dissenso pretoriano quanto à regularidade da cobrança da cláusula penal fixada em 30% (trinta por cento) sobre o valor do reajuste, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos com o objetivo de demonstrá-la. Todavia, não aponta, quanto à matéria, qualquer dispositivo legal tido por violado ou interpretado de forma divergente pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 3o, IV e 193 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu pela impossibilidade de conhecimento da preliminar de prescrição, pois arguida apenas no segundo grau de jurisdição, de modo que não decidiu sobre a ocorrência ou não da referida prescrição, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido - AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019 e AgInt no REsp 1655937 / MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/2/2020. Quanto à tese referente à higidez da cláusula penal e o correlato dissenso interpretativo, o recurso especial também não merece trânsito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006